Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0716196-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JOSE LOPES LIMA D E S P A C H O Diante do retorno dos autos pelo C. STJ, vistas dos autos as partes, em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargador